Tribunal: TJDFT
Processo: 0741266-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos por ré/reconvinte contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas nos autos.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao manter a sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos deve ser interna ao próprio acórdão, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão.
5. A análise do voto condutor demonstra que a questão relativa à sucumbência recíproca foi examinada de forma clara e coerente, tendo sido consignado que a rejeição integral do pedido autônomo de indenização por danos morais impede o reconhecimento de decaimento mínimo.
6. A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado, buscando rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
7. Embargos de declaração rejeitados.